Tribunal: TJDFT
Processo: 0724829-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724829-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS TRAJANO TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADO: HARLEY FRANCO SANDOVAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MATHEUS TRAJANO TEIXEIRA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0718147-24.2024.8.07.0001, não reconheceu como válida citação postal do executado recebida por terceiros. Sustenta a validade da citação postal recebida por terceiros, no caso, a esposa do executado, inclusive, considerando que o seu advogado teve acesso ao processo eletrônico no mesmo dia em que foi assinado o Aviso de Recebimento, o que evidencia que teve ciência inequívoca o feito. Cita entendimento jurisprudencial no sentido de que, segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito, o que se amolda ao presente caso. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e concessão da tutela de urgência para reconhecer como válida a citação postal do executado e, por conseguinte, o esgotamento do prazo para pagamento voluntário. Subsidiariamente, seja restituído ao executado o prazo para quitação voluntária do débito. No mérito, a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo de ID 60444708. Documentos juntados. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos se encontram presentes. A decisão agravada de ID 60444707 tem o seguinte teor: Como cediço, a citação é o ato por meio do qual o réu é chamado ao processo para se defender, permitindo a instauração do contraditório e da ampla defesa, constituindo-se em pressuposto essencial de desenvolvimento válido e regular do processo. Compulsando os autos, verifico que o AR de citação do executado foi recebido, todavia, assinado por pessoa diversa, não se podendo inferir que este tomou ciência inequívoca acerca da existência da referida ação. Ademais, não houve comparecimento deste nos autos. Desse modo, indefiro o pedido de ID 199489763. Renove-se a diligência citatória, no mesmo endereço diligenciado, por meio de carta precatória. Expeça a Secretaria a carta precatória e, depois, o exequente deverá providenciar sua distribuição (no prazo de 15 dias), instruída com as peças previstas no artigo 260 do Código de Processo Civil e com o respectivo recolhimento das custas necessárias ao seu cumprimento, devendo acompanhar as diligências perante o Juízo deprecado. Após a juntada do comprovante de distribuição da carta, caso nada seja requerido, aguarde-se pelo prazo de 120 dias, findo o qual a parte deverá noticiar o andamento da carta precatória. Publique-se. Cinge-se a controvérsia acerca da validade da citação postal do executado recebida por terceiro. A citação é matéria de ordem pública, podendo ser alegada pela parte a qualquer tempo, sendo, em regra, pessoal. Transcrevem-se os dispositivos pertinentes do Código de Processo Civil: Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. § 1o Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados. (...) Art. 243. A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto: I - nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3o; II - quando o citando for incapaz; III - quando o citando for pessoa de direito público; IV - quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência; V - quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma. Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Denota-se da lei que a citação ocorrerá, a priori, por meio dos Correios, com aviso de recebimento (salvo se o autor pugnar de maneira diversa), podendo ser recebida por pessoa diversa do devedor, que poderá recusar o recebimento, se exarar, por escrito, que o destinatário da correspondência está ausente. No caso dos autos, a carta de citação foi enviada para o endereço correto do executado e foi devidamente recebida pela Sra. Alessandra Costa (salvo melhor juízo, esposa do executado), conforme se verifica no ID 199489763-Pág 3 e ID 199190368 - Pág. 1, autos de origem. Assim, resta inequívoco que a citação se aperfeiçoou e é válida, isso porque o mandado citatório foi encaminhado para o endereço indicado na inicial e onde efetivamente reside o réu, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento sem tecer qualquer ressalva acerca de sua suposta falta de poderes para receber citação ou mesmo sobre o desconhecimento do executado, ora agravado. Ademais, se depreende no ID 6044706 que o advogado do agravado em outra demanda, o Dr. Nathanael Lima Lacerda, por coincidência ou não, acessou os autos originários no mesmo dia em que a esposa do executado assinou o Aviso de Recebimento, o que evidencia, salvo melhor juízo, que o executado tem ciência inequívoca acerca da presente lide, corroborando o aperfeiçoamento da citação postal. Desse modo, considera-se válida e eficaz a citação realizada por meio dos Correios com a entrega do mandado no endereço correto do executado, ainda que recebida por terceiro. Nesse sentido, tem entendido este Egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO (SOBRENOME INDICATIVO DE PARENTESCO). ENDEREÇO CORRETO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL A CONTAR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PENHORA. VERBAS SALARIAIS. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. A controvérsia recursal reside na validade (ou não) do ato de convocação da parte ré ao processo (citação), no decurso (ou não) do prazo prescricional para ajuizamento da ação monitória e na impenhorabilidade (ou não) das verbas depositadas na conta bancária da agravante. II. A citação consiste em requisito de validade do processo, por meio do qual o réu é convocado para integrar a relação jurídica processual, sendo-lhe oportunizado o contraditório e a ampla defesa (Código de Processo Civil, artigos 238 e 239). III. Quando realizada na modalidade postal, o mandado citatório deverá ser, em regra, encaminhado diretamente ao citando, conforme preconiza o princípio da pessoalidade. Porém, é possível, consoante as peculiaridades fáticas, excepcionar a referida regra em prol dos princípios da boa-fé objetiva e da instrumentalidade das formas. IV. No caso concreto, a citação postal foi devidamente entregue no endereço da agravante e recebida por terceiro adequadamente identificado (sobrenome indicativo de parentesco). Na oportunidade, não houve declaração de que a destinatária da correspondência estaria ausente ou de que não poderia ser encontrada naquele local. V. Assim, por terem sido cumpridos os objetivos dispostos em lei, não há que se falar em reconhecimento de nulidade do ato citatório e do consequente retorno do processo ao cômputo do prazo para defesa (...) XIII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1833760, 07482609520238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. ENDEREÇO CORRETO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a citação pela via postal é válida, ainda que recebida por terceiro, quando enviada para o endereço correto. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1827162, 07507984920238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. ENDEREÇO ONDE RESIDE O EXECUTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PENHORA. POSSIBLIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É válida a citação postal encaminhada ao endereço onde efetivamente reside o réu, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes deste e. Tribunal e do c. STJ. (...) 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1735360, 07205068120238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a validade da citação postal recebida por terceiros e, por conseguinte, o escoamento do prazo para pagamento voluntário pelo executado agravado. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão da tutela de urgência para reconhecer como válida a citação postal e o esgotamento do prazo para pagamento voluntário pelo executado agravado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de junho de 2024 15:47:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador